Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-54.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000198-54.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: PRISCILA SANTOS SOUSA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE ATO/FATO GRAVOSO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Impõe-se à recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido, justificando, assim, o prolongamento do direito de ação, não servindo para este mister, a mera transcrição
ipse literis
da defesa.

2. Em que pese seja factível eventuais aborrecimentos derivados da cobrança indevida, estes não superam o mero dissabor do cotidiano, não sendo possível, portanto, encontrar os pressupostos necessários para indeniza-lo por supostos danos morais.

3. Ônus sucumbenciais readequados em observância ao art. 85, § 8º-A e § 11º do NCPC.

4. Apelo conhecido em parte e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000198-54.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e como apelada PRISCILA SANTOS SOUSA DA ANUNCIACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .